Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0735125-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) CIATOY BRINQUEDOS LTDA Agravado(s) FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Ciatoy Brinquedos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online Brasil Ltda. (processo n. 0720085-25.2022.8.07.0001), determinou que o “ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal”, declarando saneado o feito. Na mesma assentada, o Juízo a quo determinou que se aguarde “o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais”. Em suas razões recursais (ID 40413643), a autora informa, em síntese, que se trata, na origem, de “ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes (...) ajuizada pela Agravante em face da FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ora Agravada, pugnando pela concessão da tutela provisória de urgência para que, liminarmente, determine a concessão do acesso da conta de anúncios, nas plataformas do Instagram e Facebook, vinculadas a “Ciatoy Brinquedos e @ciatoybrinquedos”. Assenta que a agravada teria incorrido em falha na prestação de serviços, consubstanciada na suposta ausência de disponibilização, à agravante, de acesso à “conta de anúncios” mantida com a recorrida. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável à relação jurídica de direito material existente entre as partes. Alega que seria “destinatária final dos serviços prestados pelo Agravado, enquadrando-se, portanto, nos preceitos dispostos no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor”. Ressalta que seria hipossuficiente “tecnicamente em relação ao Agravado para provar as alegações que levaram ao ajuizamento da presente ação. Em outras palavras, o Agravado, uma multinacional, tem muito mais capacidade probatória para provar que não houve falha na prestação de serviços, seja por meio dos seus sistemas de controle, seja por meio dos profissionais especializados que a empresa dispõe para comprovar que os serviços contratados não sofreram problemas”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que “o Agravado possui todas as gravações de chamadas, em que a Agravante relatava as falhas sucessivas na prestação dos serviços, que, obrigatoriamente, deveriam ser juntadas aos autos, todavia, o Agravado não juntou porque justamente ratificaria ainda mais a sua culpa pela falha na prestação do serviço que gerou frustrações e prejuízos à Agravante”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “para conceder a inversão do ônus da prova em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor”. Preparo recolhido (ID 40413645). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque as questões relativas à relação jurídica de direito material existente entre as partes, bem como acerca da possibilidade de inversão do ônus probatório em relação aos pontos controvertidos fixados na origem demandam aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Destaque-se, no ponto, que foram fixados os seguintes pontos controvertidos pela r. decisão agravada (ID origem 138371713): 1) A (ir)regularidade da conduta do requerido nas providências de acesso da autora as suas contas; 2) A (in)existência de lucros cessantes; e 3) A (in)existência de danos materiais indenizáveis. Ao menos nesta análise inicial, tem-se que ponto controvertido apontado no item 1 pode ser demonstrado, pela autora, ora agravante, pela via estritamente documental, ou pelos demais meio de prova disponíveis, não se revelando hipossuficiência probatória com aptidão de autorizar a inversão do ônus prevista no art. 373, § 1o, do CPC. O mesmo pode ser observado em relação aos demais pontos controvertidos fixados nos itens 2 e 3. Não se extrai, portanto, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que o simples prosseguimento do feito de origem não se revela circunstância suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sobretudo porque não evidenciada, de plano, dificuldade de a parte agravante desincumbir-se do ônus probatório declinado na r. decisão agravada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora